Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717791-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Erai Maggi Scheffer D e s p a c h o O recorrido requer a restituição do prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento, ao fundamento de que seu antigo representante havia renunciado, nos autos do processo de origem, aos poderes que lhe foram conferidos (Id. 48493230). Verifica-se, no caso, que o prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação do recorrido, de acordo com a certidão referida no Id. 47569294. A renúncia aos poderes foi comunicada, nos presentes autos, somente após a certificação do decurso do prazo para o oferecimento das contrarrazões, por meio da manifestação aludida no Id. 47625958. Nesse contexto o recorrido ainda era representado, nos presentes autos, por Anderson Zacarias, com a inscrição no 32.493 na OAB-DF, no momento em que foi intimado para o oferecimento das contrarrazões, e aguardou o término do transcurso do prazo para renunciar aos poderes de mandato. Por essa razão não deve haver a pretendida restituição do prazo. Feitas essas considerações mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator